Tribunal: TJSP
Processo: 2359154-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Requisito de admissibilidade. Ausência de comprovação do recolhimento das custas do preparo recursal, em dobro, pela agravante, apesar de devidamente intimada. De rigor a decretação da deserção. Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do inciso II, do artigo 4o, da Lei no. 11.608/2003. Deserção configurada. Recurso de Agravo de Instrumento não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Requisito de admissibilidade. Ausência de comprovação do recolhimento das custas do preparo recursal, em dobro, pela agravante, apesar de devidamente intimada. De rigor a decretação da deserção. Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e do inciso II, do artigo 4o, da Lei no. 11.608/2003. Deserção configurada. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.